Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0739619-26.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: BSB SERVIÇOS CINEGROUP LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL proferida em sede de liquidação de sentença 0710809.55.2018.8.07.0018 movido por BSB SERVIÇOS CINEGROUP LTDA. A decisão agravada, tornando líquida e certa a obrigação de restituir, fixou o valor executado em R$ 10.497.818,95 (dez milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 09/07/2020: “Cuida-se de liquidação de sentença em que foi produzida prova pericial para o alcance do quantum debeatur. O laudo foi juntado no Id. 67316259, as partes tomaram ciência e não se insurgiram contra ele. Homologo a prova produzida. No que se refere aos questionamentos do DF no sentido de que os autos se encontram carentes de documentos indispensáveis para a apuração do valor devido, devem ser rechaçados uma vez que o perito nomeado pelo juízo não levantou a impossibilidade de aferição do débito tendo, por isso, apontado de forma clara e objetiva o valor a ser restituído. Assim, valho-me da prova produzida, a qual atestou que o valor a ser restituído é de R$ 10.497.818,95 (dez milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 09/07/2020. Ademais, entendo que as matérias aduzidas pelo DF em petição, refogem ao objeto dessa liquidação e deveriam ter sido objeto de defesa na fase de conhecimento. Na eventualidade de não o ter sido, urge trazer à baila que, em se tratando de título amparado pelo trânsito em julgado, as eventuais alegações que não tiverem sido deduzidas na fase cognitiva devem ser consideradas como alegadas e repelidas, nos termos do art. 508, do CPC. Ante o exposto, tornando líquida e certa a obrigação de restituir constante do título, fixo o referido valor em R$ 10.497.818,95 (dez milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) atualizado até 09/07/2020. Por consequência, fixo os honorários advocatícios da fase de conhecimento em R$ 581.320,94 (quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), também atualizado até 09/07/2020. Fica o credor intimado a impulsionar o pedido de cumprimento de sentença, se o caso, no prazo de cinco dias, acompanhado do preparo para a aquela fase, sob pena de arquivamento dos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2020 18:42:18. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” (ID 70541000). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a documentação apresentada pela exequente não constitui prova hábil a comprovar que ônus financeiro de recolhimento do ISS foi arcado pelo prestador de serviço. Argumenta que se o ISS está incluso no preço dos serviços, é de se concluir que o ônus financeiro de recolhimento do imposto foi suportado pelo tomador, e não pelo prestador. Aduz que a documentação apresentada pelo devedor não é hábil para calcular o quantum debeatur, pois as conclusões alcançadas no laudo pericial apresentado não permitem afirmar se os valores destacados na escrituração fiscal do contribuinte, a título de ISS, foram ou não repassados aos tomadores dos serviços, para os fins do art. 166 do CTN. Alega que algumas das notas fiscais apresentadas pela exequente/agravada não estão alcançadas pelo comando da sentença prolatada nos autos da ação de conhecimento, pois estão enquadrados na descrição contida no subitem 13.01 da lista de serviços anexa à LC 116/2003. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que seja jugada procedente a impugnação, haja vista a ausência de comprovação de que a exequente suportou o ônus financeiro do tributo. Subsidiariamente, pede o provimento parcial do recurso para reconhecer o excesso de execução, a fim de que sejam excluídos os serviços não objeto da sentença exequenda (ID 19492755). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo (Decreto-Lei 500/69), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator